Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA IMPETRADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado inicialmente perante o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência a este tribunal após a inclusão do Secretário de Estado da Ordem Logística do Distrito Federal no polo passivo da demanda. Intime-se a impetrante para esclarecer se ainda remanesce interesse processual no writ, diante da afirmação de que, com o retorno da atividade comercial prevista para 18.5.2020, haveria perda do objeto (ID 16139293). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 22 de maio de 2020 15:15:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator